Tribunal: TJES
Processo: 0000332-98.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000332-98.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON JOSE RODRIGUES ROSA e outros

APELADO: VALESCA DA ROCHA BATISTA RODRIGUES e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA RURAL. INTERESSE JURÍDICO DE AUTARQUIA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de usucapião extraordinária rural.

Fato relevante. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) apresentou manifestação técnica informando que o imóvel objeto da lide possui sobreposição com a faixa de domínio da rodovia federal BR-482.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a manifestação de interesse jurídico pelo DNIT, embasada em potencial invasão de área de rodovia federal, desloca a competência para a Justiça Federal e invalida a sentença proferida pelo juízo estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A intervenção de autarquia federal manifestando interesse jurídico na lide atrai, de modo absoluto, a aplicação do art. 109, I, da Constituição Federal, cessando imediatamente a competência da Justiça Estadual. 5. Nos termos da Súmula nº 150/STJ, cabe à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença da União ou de suas autarquias no processo. 6. A sentença exarada por juízo absolutamente incompetente possui vício insanável. Tratando-se de matéria de ordem pública, a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício, acarretando a nulidade dos atos decisórios praticados.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença anulada de ofício, restando prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação. Determinação de remessa imediata dos autos à Justiça Federal (Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 150/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDERSON JOSÉ RODRIGUES ROSA e outra
em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais formulados em Ação de Usucapião Extraordinária Rural.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação alegando, em síntese, que a usucapião é forma de aquisição originária e autônoma, independentemente da vontade do proprietário registral. Ressaltaram ainda a existência de óbices à regularização administrativa, como a divergência de área e o falecimento de proprietário sem abertura de inventário.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal, observou-se a existência de manifestação técnica do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)
informando que o imóvel objeto da lide interfere diretamente na faixa de domínio da rodovia federal BR-482.

Tanto os apelantes quanto os apelados manifestaram concordância integral com o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual e a consequente remessa dos autos ao juízo competente.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000332-98.2019.8.08.0002

APELANTES: ANDERSON JOSÉ RODRIGUES ROSA e outra

APELADOS: VALESCA DA ROCHA BATISTA RODRIGUES e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDERSON JOSÉ RODRIGUES ROSA e outra
em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais formulados em Ação de Usucapião Extraordinária Rural.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação alegando, em síntese, que a usucapião é forma de aquisição originária e autônoma, independentemente da vontade do proprietário registral. Ressaltaram ainda a existência de óbices à regularização administrativa, como a divergência de área e o falecimento de proprietário sem abertura de inventário.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal, observou-se a existência de manifestação técnica do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)
informando que o imóvel objeto da lide interfere diretamente na faixa de domínio da rodovia federal BR-482.

Tanto os apelantes quanto os apelados manifestaram concordância integral com o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual e a consequente remessa dos autos ao juízo competente.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifica-se que o DNIT asseverou, por meio de sua área técnica, que a "Fazenda Cotia" possui sobreposição com a faixa de domínio de rodovia federal. Tal intervenção de autarquia federal atrai, de modo absoluto, a aplicação do art. 109, inciso I, da Constituição da República.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que cabe à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União ou de suas autarquias, nos termos da
Súmula 150/STJ
.

No caso em tela, uma vez que o DNIT manifestou expressamente seu interesse jurídico na lide, fundado em potencial invasão de patrimônio público federal, a competência da Justiça Estadual cessa imediatamente, tornando-se absoluta a competência da Justiça Federal.

Consequentemente, a r. sentença proferida pelo juízo de origem padece de vício insanável, pois foi exarada por juízo absolutamente incompetente após a manifestação do ente federal nos autos. A incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício e acarreta a nulidade dos atos decisórios proferidos.

Nesse sentido, a anulação da sentença é medida que se impõe, devendo os autos ser remetidos à Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo para que o juízo natural reabra a instrução, se necessário, e profira novo julgamento.

Pelo exposto, de ofício,
ANULO
a r. sentença recorrida e os demais atos decisórios praticados pelo juízo
a quo
, declarando a
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
da Justiça Estadual.

Via de consequência, determino a
REMESSA IMEDIATA
dos autos à Justiça Federal (Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo), restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)